Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-94.2021.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003614-94.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUZIA CORTEZ DO CARMO - CPF: 026.430.501-93 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1003614-94.2021.8.11.0028 – ID. nº 156605685

EMBARGANTE: MARIA LUZIA CORTEZ DO CARMO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, não será conhecido o recurso que não atacar devidamente os fundamentos da decisão hostilizada.

Constatado que as razões recursais dos aclaratórios não estão em consonância com os fundamentos do acórdão recorrido, visto que relacionadas a contrato diverso do discutido nos autos, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARIA LUZIA CORTEZ DO CARMO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 156605685, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 156152699 que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID nº 150903664), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, de forma genérica, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões de apelação, em especial a questão relativa à data do contrato, qual seja, junho de 2018, bem como o pedido de obrigação de fazer para readequar a modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº
158359653
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que antes de adentrar ao mérito do recurso, deve o julgador exercer o juízo de admissibilidade, verificando a presença dos requisitos necessários para que o mesmo seja conhecido.

Como é cediço, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Lado outro, como todo e qualquer recurso, mostra-se necessária que suas razões demonstrem efetivamente o equívoco na decisão embargada, notadamente quanto aos vícios acima elencados.

Conduta diversa ofende o princípio da dialeticidade, segundo o qual as razões recursais devem ser aptas a demonstrar o desacerto da decisão atacada.

Sobre o referido princípio FREDIE DIDIER JR, leciona que:

“
Princípio da dialeticidade
. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada. ”

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3, 8ª Ed. - Salvador: JusPODIVM, 2010, p. 62).

No caso, extrai-se que o acórdão recorrido manteve a sentença recorrida, ou seja, a legalidade do contrato de empréstimo representado pela Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Crédito Consignado nº 013436839, firmada entre as partes em 14/04/2015 no valor de R$7.337,50, relativa ao refinanciamento do contrato sob nº 000012231365 no valor de R$5.292,49, conforme se observa do ID nº 150903494.

No entanto, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela embargante não possuem qualquer pertinência com o acórdão recorrido, posto que se referem ao
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN nº 721466922”
, firmado o BANCO PAN S.A em 03/07/2018, o qual foi objeto de análise do
Recurso de Apelação nº 1003656-46.2021.8.11.0028
, da relatoria da Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, perante a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Portanto, ausente impugnação específica quanto aos fundamentos do acórdão recorrido, se afigura patente a violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ADVERTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

O pedido de prequestionamento não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça. ”

(TJMT – RED Nº 1002952-57.2022.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. - Segundo o princípio da dialeticidade, a indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão constante do pronunciamento judicial combatido apresentam-se como pressuposto de admissibilidade do recurso, obrigando-se o embargante a deixar explícito o seu inconformismo e interesse recursal. - Impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração que não enfrentam o conteúdo do acórdão embargado. ”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.014483-4/002, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023)

Ante o exposto,
não conheço
dos presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023